Tribunal: TJMT
Processo: 1010104-13.2023.8.11.0045
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010104-13.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO LAERCIO ALVES DE SOUSA - CPF: 025.337.813-39 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1010104-13.2023.8.11.0045

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Recorrente
:
DIEGO LAERCIO ALVES DE SOUSA

Recorrido
:
BANCO SANTANDER BRASIL S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. PRELIMINAR REJEITADA. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA BENESSE. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR. CONTRATO ASSINADO FISICAMENTE. DOCUMEN
TOSUNILATERAIS. APRESENTAÇÃO DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:
"Vistos, etc.

Ausente o rel atório com fulcro no artigo
38 da Lei
n.o
9.099/95.
Fundamento
.
Decido
.
Trata
-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS
proposta

por
DIEGO LAERCIO ALVES DE SOUSA
em

face
de BANCO SANTANDER BRASIL S/A
Cumpre

anotar
que o
caso

em

apreç o é hipótese que comporta o julgamento

imediato
do
mérito
,
nos

termos
do
inciso
I do
artigo
355 do CPC,
não

havendo
, a
necessidade
de
dilação

probatória
.
Inicialmente
,
reputo

prescindíveis

maiores

divagações

acerca
das
preliminares
,
posto
que
perfeitamente

cabível
no
caso

em

epígrafe
o
disposto
no art. 488 do CPC, in
verbis
: “Art. 488.
Desde
que
possível
, o
juiz

resolverá
o
mérito
sempre que a
decisão
for
favorável
à
parte
a
quem

aproveitaria
eventual pronunciamento
nos

termos
do art. 485.” Desta forma, as

preliminares

suscitadas
pela
promovida

não

são

suficientes
para
impedir

a

análise
do
mérito
.
MÉRITO A
causa de
pedir
funda-se
na

alegação
de
inscrição

indevida
dos dados do
reclamante

nos

cadastros
de
proteção

ao

crédito
pela
parte

requerida

por

dívida
n
o valor de R$ 12.909,80,
datado

em

30.01.2023. A
parte

Autora

sustenta
que,
não

contratou

qualquer

serviço
do banco
requerido
,
bem

como
,
não

possui

nenhuma

conta

corrente

ou

cartão
junto
ao
banco
demandado
. Por
fim
,
propugna
que
o

débito

seja

declarado

ind
evido
,
bem

como

seja

arbitrada

reparação
moral para o
caso
. Em
sua

defesa
, o
Requerido

afirma
que
não

cometeu

qualquer

ilícito
,
por

estar
a
parte

Autora

inadimplente
,
em
consulta
ao

sistema

interno
,
ao

contrário
das
sustentações

autorais
,
foi

localizada
a
contratação
da Conta Corrente
registrada
sob
o n
o 000010032120
agência
no 0999,
aberta

desde
14.08.2014,
formalizada
via Agencia -
Gerente
de
Negócios
,
conforme
o
termo
de
adesão

devidamente

assinado

pelo

mesmo
,
biometria
facial
cadastrada
, e,
conta

salári
o

vinculada
com
recebimentos

regulares
de
folha
de
pagamento
. Segue
aduzindo
que,
foi

identificado

na
base de dados
desta

Instituição
Financeira,
uma

contratação
de
CREDITO
PESSOAL ELETRONICO COM PROTECAO,
contrato
no 320000129810,
formalizado
no
dia
30.09
.2021, no valor de R$7.200,00
parcelado

em
48 no valor de R$ 755,40,
conforme

documentos

acostados

aos
autos,
razão
pela qual
a

inscrição
de
seus
dados seria
legítima
.
Visando

comprovar
a
relação

jurídica
e o
débito
o Banco
apresentou

vasta

documentação
, o

termo
de
adesão
da
abertura
da
conta

devidamente

assinado

pelo

autor
,
biometria
facial,
extratos
de
conta

mantida
pela
parte

Autora

na

instituição

financeira

referente

ao

ano
de 2014
até
2023,
bem

como
,
comprovante
de
contração
de
crédito

pessoal

eletrôni
co
(Id. 138639450 – 138639451-138639457),
demonstrando
a
efetiva

utilização
dos
serviços
da
parte
Ré, pela
parte

Autora
. Sendo que, se
comparada

a

assinatura

lançada no termo de adesão da abertura da conta
com as
demais

existentes

nos
outros
documentos

ane
xados

pelo

Reclamante
, é de se
notar

claramente
a
semelhança
entre
elas
.
Importante

mencionar
que
não

há

necessidade
de
perícia

grafotécnica
,
conforme

entendimento

pacificado
das
Turmas

Recursais
do Estado, que
entendem
que
em

caso
de
semelhanças

detectáve
is

a

olho nu, há total possibilidade de reconhecimento da improcedência
,
independente
de
perícia
,
sendo
que eventual
arguição

formulada
pela
parte

Autora
ante as
provas

colacionadas
pela Ré no
caderno
processual,
na

verdade
é
revelador
de
estratagema

volta
do

a

evitar
o pronunciamento
jurisdicional
de
mérito
.
Ademais
,
a

instituição

financeira

apresentou
outros
documentos
que
são

hábeis
a
comprovar
que de
fato

os

serviços

foram

contratados
pela
parte

autora
. Desta
feita
,
não

há
que se
falar

em

declaração
de
inexistência
do
débito
,
muito

menos

em

indenização
a
título
de
danos

morais
, pois
não

comprovada

qualquer

ilegalidade
no
proceder
da
parte
Ré.
Presentes

indícios

substanciais
de que
o

débito
que
ensejou
a
negativação
é
devido
, presume-se
verdadeira
a
vers
ão

posta

na

contestação
e,
havendo

débito
,
a

inclusão
do
devedor

nos

cadastros

restritivos
de
crédito

constitui

exercício
regular do
direito
.
Corroborando
com o
entendimento
, segue o
julgado

proferido

em

caso

análogo
: “RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR D
ANOS MORAIS. PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO DESCONHECIDO. ÔNUS DO CREDOR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 80 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO. 1. É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

dev
edor
. 2. A
cobrança
e a
negativação
de
débito

embasados

em

contrato

assinado
,
acompanhado
dos
documentos

pessoais
do
consumidor
e de outros que
comprovam
o valor da
dívida
e a
utilização
dos
serviços
,
não

caracteriza

conduta

ilícita
. 3. A
litigância
de
má-
fé
se
caracteriza
com a
prática
de
qualquer
das
hipóteses

previstas
no
artigo
80 do CPC, de forma
dolosa
.
A

alteração
da
verdade
dos
fatos

caracteriza

litigância
de
má-fé
. 5.
Recurso

conhecido
e
improvido
. 6.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
f
ixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
. (N.U 1030033-95.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
11/09/2023,
Publicado
no DJE 18/09/2023
)”
Pois
bem
.
Analisando
as
provas

trazidas
pela
parte

Autora
e as
provas

trazidas
pela
parte

Requerida
,
resta

caracterizada
a
litigância
de
má

fé
do
Requerente
,
nos

termos
do
artigo
80, II, do CPC,
notadamente

quando
se
observa

a

alteração

clarividente
da
verdade
dos
fatos
,
sustentando
-se
demanda
contra a Ré,
mesmo

ausente

qualquer

direito

supostamente

afetado
.
DISPOSITIVO Ante
o
exposto
, e com
fundamento
no art. 487, I, do CPC,
opino

por
JULGAR IMPROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
. CONDENAR a
parte

Autora

em
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
no
montante
2%
sobre
o valor da causa,
aplicando
-se,
por
analogia, o
disposto
no art. 81 do CPC,
bem

como
,
ao

pagamento
de
custas

processuais
,
nos

termos
da Lei 9.099/95.
Após
o
trânsito

em

julgado

remetam
-se
os
autos
ao

arquivo
, com as
baixas

necessárias
.
Intimem
-se. Cumpra-se.
Submeto
o
presente

projeto
de
sentença

ao
MM. Juiz de
Direito
, para
os
fins
estabelecidos
no art. 40 da Lei 9.099/95.
Lauriane
A. Pinheiro
Juíza

Leiga
Vistos, etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
proje
to
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquivem
-se
os
autos com as
baixas
e
anotações
de
estilo
. Cumpra-se.
Às

providências
. Lucas do Rio Verde/MT, data da
a
ssinatura
digital. Maurício Alexandre Ribeiro Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que:a) a
assinatura

aposta
no
contrato
de
abertura
de
conta

não
é
sua
; b)
não

contratou

nenhum

serviço
da
parte

reclama
da
,
seja
de
crédito

ou

qualquer

outro,
tratando
-se o
caso
de
fraude
; c)
não

foi

apresentado
o
contrato
que
ensejou
a
negativação
,
sendo

ela

indevida
; d)
sofreu

dano
moral
decorrente
da
referida

conduta
; e
e
) é
indevida
a
condenação

em

litigância
de
má-fé
.
Pugnou
pela
reforma
da
sentença
para
julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3. Nas
contrarrazões
, a
parte

recorrida

arguiu

ofensa

ao

princípio da dialeticidade e impugnou a gratuidade da justiça
. No
mais
,
contrapôs
as
razões

recursais
.

4.
Inépcia

recurs
al
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
, STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Min
istro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024).
Contudo
, s
e as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
. No
caso

concreto
, o
juízo
singular
julgou

improcedente
a
reclamação

por

entender
que
ficou

evidenciada

a

existência
da
relação

jurídica
entre as partes, tendo o
recorrente

sustentado
,
em

seu

recurso
, que
não

contratou

quaisquer
dos
serviços
da
parte

reclamada
,
satisfazendo

regularmente
a
dialeticidade

recursal
.
Preliminar

rejeitada
.

5.
Justiça
Gratuita
.
Havendo

alegaçã
o
de
hipossuficiência

financeira
para o
custeio
das
despesas

processuais
e
inexistindo

evidências

em

sentido

contrário
,
os

benefícios
da
justiça

gratuita

devem
ser
deferidos
.
Não

havendo

provas
que
venham

fragilizar
a
presunção
da
veracidade
da
declaração

de
hipossuficiência

firmada
(ID 213763200/PJe2) e da CTPS
juntada
(ID 213763749/PJe2),
demonstrando

a

insuficiência
de
recursos
para
suportar

as

custas
do
processo
,
não

há
que se
falar

em

revogação
do
benefício
da Justiça
Gratuita
. Justiça
gratuita

mantida
.

6.
Origem
da
dívida
.
É do
credor
o
ônus
de
comprovar

a

origem
do
seu

crédito

não

reconhecido

pelo

devedor
(NU
no
1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
10/07/2023,
publicado
no DJE de 13/07/2023).O
c
ontrato

assinado

fisicamente
(ID 213763720/PJe2),
sem

impugnação

específica
da
parte
,
apresentando

quadro

comparativo
com
destaques
das
características

diferenciativas
entre as
assinaturas
, é
suficiente
para
demonstrar
a
existência
da
relação

contratual

su
scitada
pela
parte

reclamada
(N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
16/05/2023,
publicado
no DJE 17/05/2023 e N.U 1067361-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA CO
STA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
29/04/2024,
publicado
no DJE 03/05/2024).
Além

disso
, a
apresentação
de
documentos
,
ainda
que
unilaterais
,
porém

corroborados

por

outras

evidências
(
Súmula
34 das
Turmas

Recursais
do Estado de Mato Grosso),
comprova a
existência
da
relação

contratual
,
tornando
a
cobrança

legítima
e
descaracterizando
a
conduta

ilícita
(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024). No
caso
dos autos,
foram

apresentadas

evidências
da
existência
da
relação

jurídica
,
tal

como
a
biometria
da
parte

reclamante
,
extratos
de
conta

contendo

transações

financeiras
,
bem

como
o

recebimento
de
salário
pela
parte

reclamante
.

7. O
juízo
singular
bem

observou
que
foi

trazido
o "
termo
de
adesão
da
abertura
da
conta

devidamente

assinado

pelo

autor
,
biometria
facial,
extratos
de
conta

mantida
pela
parte

Autora

na

instituição

financeira

referente

ao

ano
de 2014
até
2023,
bem

como
,
comprovante
de
contração
de
crédito

pessoal

eletrônico
(Id. 138639450 – 138639451-138639457),
demonstrando

a

efetiva

utilização
dos
serviços
da
parte
Ré, pela
parte

Autora
".
Ademais
, é de se
notar
que "
se
compa
rada
a
assinatura

lançada no termo de adesão da abertura da conta
com as
demais

existentes

nos
outros
documentos

anexados

pelo

Reclamante
, é de se
notar

claramente
a
semelhança
entre
elas
",
hipótese
que
atrai
a
aplicação
da
Súmula
32 das
Turmas

Recursais
d
o Estado de Mato Grosso e,
além

disso
, "
a
instituição

financeira

apresentou
outros
documentos
que
são

hábeis
a
comprovar
que de
fato

os

serviços

foram

contratados
pela
parte

autora
",
tal

como

acima

fundamentado
. Dessa forma,
correta
a
sentença
que
reconhec
eu

a

existência
da
relação

jurídica
entre as partes e
julgou

improcedente
a
reclamação
.

8.
Litigância de má-fé.
A litigânc
ia de má-fé se caracteriza pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC
(STJ
EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado

em
16/02/2017,
DJe
22/02/2017).
A

alteração
da
verdade
dos
fatos
de forma
dolosa
se
mostra

caracterizada
, visto que a
parte

reclamante

alegou

não

ter

mantido

relação

contratual
com a
parte

reclamada
,
mesmo
tendo
contratado

os

serviços

por

ela

prestados
,
ficando

evidenciada
a
litigância
de
má-fé
e,
por

consequência
, a
condenação

deve
ser
mantida
.

9.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

10.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

11.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024